Tribunal: TJDFT
Processo: 0705337-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. INDEPENDÊNCIA. AUTONOMIA. CAUSA EM QUE LITIGA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1. Nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, divergindo o acórdão recorrido de orientação firmada por Tribunal Superior sob a sistemática de recursos repetitivos, necessário será o reexame da causa pelo órgão julgador local.
2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, com a ressalva de que os recursos percebidos a esse título devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. Tema n.o 1.002 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
3. A orientação estabelecida no enunciado n.° 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça resta superada por ocasião do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n.° 1.002), do Recurso Extraordinário n.o 1.140.005/RJ.
4. Em juízo de retratação, recurso conhecido e provido.